Tribunal: TJES
Processo: 5000309-12.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-12.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERMINA ANDRADE SILVA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL ALEGA, EM SÍNTESE, TER SOFRIDO UMA QUEDA NO ESTABELECIMENTO REQUERIDO, LESIONANDO SEU PUNHO, MOTIVO PELO QUAL, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS:
“[...] Diante de tais fatos, pela ausência de provas dos supostos atos ilícitos praticados, bem como, impossibilidade de inverter tal ônus, diante do transcurso de tempo, entendo que o feito deve seguir o caminho da improcedência. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. [...]”.
(3). RECURSO DO AUTOR. REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A R. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, JULGANDO-O TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA, CONDENANDO-O A EMPRESA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM DECORRÊNCIA DA QUEDA SOFRIDA PELA AUTORA, AO PATAMAR ESTABELECIDO PELOS NOBRES JULGADORES, CONDIZENTES AO ABALO DE SEU PATRIMÔNIO MORAL. (4). CONTRARRAZÕES SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. REQUER AOS NOBRES JULGADORES SEJAM APRECIADAS AS PRESENTES CONTRARRAZÕES, PARA QUE SEJA MANTIDA,
IN TOTUM
, A DOUTA SENTENÇA PROFERIDA PELO R. JUÍZO A QUO, NEGANDO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, EXTINGUINDO-SE O FEITO NOS TRÂMITES LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE A RECORRIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA EM RAZÃO DA QUEDA SOFRIDA PELA RECORRENTE E SE O FATO OCORREU NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RECORRENTE, BEM COMO SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APESAR DA RECORRENTE COLACIONAR AOS AUTOS O CUPOM FISCAL, FOTOS COM O BRAÇO IMOBILIZADO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO MÉDICO E EXAMES DE RAIO – X, TAIS DOCUMENTOS POR SI SÓ, NÃO PRESUMEM QUE O INCIDENTE TENHA OCORRIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA, JÁ QUE A TESTEMUNHA APRESENTADA PELA AUTORA INFORMA QUE A MESMA FOI ENCONTRADA NA PORTA DO SUPERMERCADO, COM SACOLAS, OU SEJA, CONCLUINDO A COMPRA ANTES DE RETORNAR A SUA RESIDÊNCIA. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE APARENTEMENTE POSSUI LAÇOS DE AFINIDADE COM A PARTE E QUE, POR TAL RAZÃO, TORNA SEU DEPOIMENTO SUSPEITO DENTRO DE UM JUÍZO DE VALOR POR MIM EXERCIDO, INCLUSIVE APÓS O ADIAMENTO DO JULGAMENTO. MESMO TENDO SE ACIDENTADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO NÃO FEZ A IMEDIATA COMUNICAÇÃO AO RESPONSÁVEL, O QUE PODERIA INCLUSIVE PERMITIR A OBTENÇÃO DE IMAGENS DO OCORRIDO, COMO EM CASO JULGADO CONTRA O MESMO ESTABELECIMENTO NA SESSÃO PASSADA ONDE A REFERIDA IMAGEM VOU PROVIDENCIADA E UTLIZADA COMO FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO SUPERMERCADO QUE PUDESSE PERMITIR A SEPARAÇÃO DAS IMAGENS OU OUTRA PROVIDÊNCIA. (6).

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.